Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FACEB. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
II - PRELIMINARES. I.1 - IRREGULARIDADE NO POLO PASSIVO. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAÇÃO QUE PASSA POR MUDANÇA DE DIRETORIA NO CURSO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO COM RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO. I.2 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE RECONHECIDA NA PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE PREVIDÊNCIA. CASO EM QUE NÃO TEM CABIMENTO A PRETENDIDA REVISÃO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO APLICÁVEL A CONTRIBUIÇÕES NÃO RESGATADAS. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA QUE NÃO INCIDE QUANDO NÃO HÁ ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 289 DO STJ NÃO ATENDIDOS EM HAVENDO PORTABILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. TEMA 943 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A eleição, no curso da demanda, de novo Presidente da entidade fundacional de previdência privada ré não invalida nem torna sem efeito os atos legitimamente praticados pela pessoa jurídica na gestão anterior. Validade da procuração subscrita por aquele que, à época, tinha poderes para representar a fundação em desfavor de quem litiga a autora/recorrida.
2. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.1. Verificando-se, a partir da análise abstrata das alegações deduzidas na petição inicial, a adequação, a necessidade, e a utilidade da demanda proposta para instrumentalizar a pretensão da parte autora de receber as diferenças de correção monetária não agregadas à reserva de poupança formada na vigência de seu plano de previdência privada, há de ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual arguida em apelação. Análise da pertinência dos fundamentos invocados relegada ao mérito.
3. Não tem aplicação o enunciado da Súmula 289 do STJ quando o participante de plano de previdência complementar voluntariamente opta pela migração para outro plano de previdência, isso porque só tem cabimento a correção plena das parcelas a serem restituídas pelo plano de previdência quando ocorra o rompimento do vínculo contratual e efetivo resgate da denominada reserva de poupança, cujo saldo deverá ser corrigido monetariamente segundo índices que reflitam a real depreciação da moeda no período. Tendo, como no caso concreto, havido a portabilidade das contribuições por acordo de vontades em que, por concessões recíprocas, transacionam o participante e a entidade de previdência complementar, não tem cabimento o postulado reajuste das contribuições, as quais não foram resgatadas. A Súmula 289 do STJ garante ao participante de plano de previdência privada a atualização plena das parcelas pagas, por índice de correção monetária que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Dito enunciado tem aplicação restrita aos casos em há rompimento definitivo do vínculo contratual ou funcional, com o efetivo resgate dos valores pelo beneficiário.
4. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar incide o Tema Repetitivo 943 do STJ - que veda para essa hipótese a revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária -, não a Súmula 289 do STJ, cujo enunciado garante ao participante de plano de previdência privada a atualização plena das parcelas pagas, por índice de correção monetária que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, quando há rompimento definitivo do vínculo contratual ou funcional e efetivo resgate das contribuições vertidas pelo beneficiário.
5. Recurso conhecido e provido.